Tribunal: TJMT
Processo: 1013110-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013110-08.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIA HELENA NETTO FATINANCI - CPF: 130.911.848-54 (ADVOGADO), VENERICE CRISTINA DAVOLI ALCALDE - CPF: 798.182.778-72 (EMBARGANTE), DOMINGOS ALCALDE - CPF: 027.067.688-00 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

VENERICE CRISTINA DAVOLI ALCALDE

EMBARGANTE(S):

DOMINGOS ALCALDE

EMBARGADO(S):

LUIS FELIPE LAMMEL

EMBARGANTE(S):

LUIS FELIPE LAMMEL

EMBARGADO(S):

VENERICE CRISTINA DAVOLI ALCALDE

EMBARGADO(S):

DOMINGOS ALCALDE

E M E N T A:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

-

CUMPRIMENTO

DE SENTENÇA PARA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA ON LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-SALÁRIO E EM CADERNETA DE POUPANÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOB A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (ART.833, IV E X, CPC15) – RECURSO DOS DEVEDORES PARCIALMENTE PROVIDO

- ACLARATÓRIOS DOS AGRAVANTES: ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE ATIVOS POR IMÓVEL – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO NESTE PONTO – DECLARATÓRIOS DO CREDOR AGRAVADO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DE ATIVOS PROVENIENTES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ACOLHIMENTO PARCIAL –

CONSTRIÇÃO DE 10% DO VALOR ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE DA DEVEDORA DECORRENTE DE APOSENTADORIA DA EXECUTADA – ACLARATÓRIOS DOS EXECUTADOS AGRAVANTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO – EMBARGOS DO EXEQUENTE ACOLHIDOS EM PARTE.

É de ser reconhecida a omissão do aresto que, ao analisar a regularidade de penhora de ativos financeiros encontrados em contas (corrente e poupança) dos devedores, deixa de analisar pedido de substituição destes valores por imóvel.

No entanto, levando-se em consideração que o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor,
caso o bem inicialmente indicado à penhora não respeite a ordem de preferência, é lícito ao credor recusá-lo.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado.

Segundo a jurisprudência do STJ, a possibilidade de penhora de valores existentes em contas bancárias, mas que são oriundos proventos de aposentadoria do devedor, para satisfazer honorários de advogado, deverá levar em conta as circunstâncias do caso concreto, especialmente tomar o cuidado de não privar o titular dos salários de condição da sua própria subsistência.”

Seguindo a mesma lógica de proporcionalidade e razoabilidade utilizada pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF, possível admitir a penhora de 10% dos ativos oriundos dos proventos de aposentadoria– e não 30% como é usualmente admitido – quando os executados são pessoas octogenárias, com presumidos gastos elevados para a manutenção de suas saúdes.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S): VENERICE CRISTINA DAVOLI ALCALDE

EMBARGANTE(S): DOMINGOS ALCALDE

EMBARGADO(S): LUIS FELIPE LAMMEL

EMBARGANTE(S): LUIS FELIPE LAMMEL

EMBARGADO(S): VENERICE CRISTINA DAVOLI ALCALDE

EMBARGADO(S): DOMINGOS ALCALDE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o aresto de ID. n. 25699465 que, revendo a decisão de primeiro grau proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Oposição
n. 3224-30.2009.8.11.0007 (Cód. 63400) em que figura como exequente de honorários advocatícios o causídico
LUIS FELIPE LAMMEL,
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
VENERICE CRISTINA DAVOLI ALCALDE
e
DOMINGOS ALCALDE
, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária que decorram de subsídio da agravante, assim como os valores depositados em caderneta de poupança até o correspondente a 40 (quarenta

salários) mínimos, devendo prevalecer bloqueado para fins de penhora apenas o que exceder tal patamar.

Inconformados, embargam os agravantes executados em razões de ID. n. 27340976, ao argumento de que, em que pese o acerto da r. decisão embargada no relativo à impenhorabilidade, haveria um ponto omisso no aresto no que tange ao pedido subsidiário da liberação total dos valores em razão de terem sido nomeados outros bens para dívida exequenda.

Alegam que, não obstante a penhora em dinheiro ser preferencial na ordem legal de gradação, o princípio da menor onerosidade da execução deve ser aplicado ao caso, sobretudo em razão de os agravantes executados serem pessoas idosas, sob pena de violação do seu direito à dignidade humana, garantido constitucionalmente e pelo Estatuto do Idoso, não podendo ter suprimidos os valores decorrentes de suas aposentadorias.

Por sua vez, embarga também o causídico agravado em razões de ID. n. 27676956 afirmado que o acórdão teria sido omisso quanto à manutenção ou não da penhora sobre 30% das verbas salariais da agravante.

Alega que o aresto teria ainda incorrido em contradição, já que o próprio REsp 1.732.927/DF utilizado na fundamentação no concernente à natureza dos honorários sucumbenciais em relação à regra do art. 833, § 2o, do CPC/2015, terminou por permitir a penhora de determinado percentual da remuneração dos respectivos executados (10%), mesmo porque a jurisprudência do STJ entende que, nesses casos, não há impenhorabilidade absoluta.

Aduz, nesse sentido, que o STJ já permitiu a penhora de 30% do salário do devedor até mesmo para o pagamento de dívida sem caráter alimentar.

Afirma, ainda, que o aresto embargado está a contrariar precedentes jurisprudenciais e Súmula do STJ, segundo os quais não haveria dúvida de que podem ser penhorados valores depositados em caderneta de poupança, mesmo que o saldo nela existente seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos visto que, em razão de crédito exequendo, oriundo de honorários advocatícios, teria natureza de pensão alimentícia, excepcionando a regra do art.833 do CPC/15.

Contrarrazões do agravado no ID. n. 31390974 e dos agravantes no ID. n. 35247497.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos
ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

Ocorre que em nenhum momento qualquer fundamento utilizado no
decisum
embargado se contrapôs à sua conclusão, não desdizendo qualquer outra premissa ou dedução dele constante.

Assim, não há se falar em contradição pela suposta contrariedade do veredicto impugnado com outros elementos a ele externos, como por exemplo, precedentes jurisprudenciais em sentido contrário.

Por outro lado,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso dos autos, há de fato, dois pontos do julgado que se podem dizer, ao menos tecnicamente, omissos.

No primeiro deles, porque o aresto deixou de rechaçar expressamente o pedido de substituição da penhora de ativos financeiros por imóvel oferecido pelos devedores, muito embora essa rejeição fosse uma consequência lógica.

Todavia, para que não paire dúvidas, fica expressamente indeferido o pedido de substituição da penhora de valores encontrados em conta bancária dos devedores.

Isso porque, consoante orientação pacífica do STJ
“o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.”
(STJ - Quarta Turma – AgInt no AREsp 1281694/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, j. em 05/09/2019, DJe 25/09/2019).

Assim,
“caso o bem inicialmente indicado à penhora não respeite a ordem de preferência, e não demonstrada a onerosidade excessiva que o justifique, é licito que a parte exequente o recuse, requerendo o bloqueio de valores depositados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, sem necessidade, desde o início da vigência da Lei n. 11.382/2006, de comprovar que esgotou as diligências no sentido de localizar outros bens penhoráveis.”
(STJ - Segunda Turma – AgInt no AREsp 224.901/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, j. em 07/11/2017, DJe 10/11/2017).

Diante disso, reconheço a omissão no que concerne ao pedido de substituição da penhora, porém desde já o indefiro.

Já a segunda omissão a ser dirimida é a apontada pelo credor exequente, no que tange à penhora de 30% dos R$8.973,93 encontrados na Conta Corrente no 1931-3, Agência 3609, do Banco Bradesco, de titularidade de agravante.

E neste particular, de fato, a Quarta Turma do STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial (AgInt no REsp 1824882/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

Vale dizer, porém, que como bem pontuou a Ministra Isabel Gallotti por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 32.031/SC,
“
que a possibilidade de penhora de vencimentos e salários para satisfazer honorários de advogado deverá levar em conta as circunstâncias do caso concreto, especialmente tomar o cuidado de não privar o titular dos salários de condição da sua própria subsistência.”

Importante frisar que, no caso
AgInt no REsp 1.732.927/DF, invocado pelo agravado, entendeu-se que, em razão das circunstâncias do caso concreto, seria possível a penhora de 10% dos proventos de aposentadoria da parte executada – e não 30% como é usualmente admitido pela jurisprudência do STJ –, a fim de evitar privações ao devedor idoso.

Nesse esteio, hei por bem seguir a mesma lógica de proporcionalidade e razoabilidade no caso dos autos – já que os executados são pessoas octogenárias, com presumidos gastos elevados para a manutenção de suas saúdes – e admitir a constrição de 10% dos R$8.973,93 encontrados na Conta Corrente no 1931-3, Agência 3609, do Banco Bradesco, de titularidade dos agravantes.

Já no que tange à possibilidade de penhora de futuros proventos de aposentadoria, tal pedido deve ser primeiramente aviado perante o juízo singular, sob pena de supressão de instância, eis que a decisão agravada referiu-se exclusivamente aos valores encontrados na conta poupança no 60.8915317, Ag. 0011, do Banco Santander e na conta corrente no 1931-3, Ag. 3609, Banco Bradesco.

Forte nessas razões,
acolho em parte os embargos de declaração

da parte agravante tão somente para sanar a omissão apontada,
sem, contudo, alterar o resultado do julgado
. Por outro lado,
acolho em parte os aclaratórios
do agravado para sanar a omissão apontada para, mediante a concessão de efeitos infringentes, admitir a constrição de 10% dos R$8.973,93 encontrados na Conta Corrente no 1931-3, Agência 3609, do Banco Bradesco, de titularidade dos agravantes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020